Tribunal: TJDFT
Processo: 0712911-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712911-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: EMANOELA GALENO DE MEDEIROS, MARCOS FARIAS DE MEDEIROS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Dilação Probatória – Prova pericial - Matéria Preliminar de Recurso de Apelação - Não Conhecimento BANCO DE BRASÍLIA - BRB insurge-se contra Decisão do Juízo originário, o qual indeferiu a dilação probatória para realização de prova pericial. Requereu a produção da prova, inclusive em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, através do julgamento dos Recursos Especiais 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que o rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para interposição de Agravo de Instrumento pode sofrer mitigação quando for verificada urgência da medida pleiteada. Entretanto, a despeito da discussão acerca do rol taxativo do Agravo de Instrumento no Código de Processo Civil de 2015, ainda durante a vigência do diploma processual de 1973, quando era cabível a interposição do Agravo de Instrumento amplamente, a matéria objeto do presente recurso não era recorrível por Agravo de Instrumento, mas sim por Agravo Retido. Tal posição se devia ao fato de a questão não possuir urgência ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Atualmente, apesar de não mais existir a figura do Agravo Retido, as matérias anteriormente por ele impugnadas não precluem e devem ser objeto de preliminar do Recurso de Apelação, haja vista a ausência de urgência. Na hipótese dos autos, o indeferimento de prova pericial e eventual cerceamento de defesa deverão ser deduzidos como preliminar de Recurso de Apelação, caso o resultado não seja favorável à parte. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator